Tribunal: TJES
Processo: 0001870-68.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001870-68.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIMAR SEVERO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

A
materialidade
do delito restou comprovada por meio do
s Boletins Unificados de n º42511309 (na data do ocorrido),
nº 42491360 (uma semana anterior do ocorrido),
nº 23590859 dias,
nº 39939832, nº 40535965, nº42503822, nº 41530034, nº42491360,
aliados aos depoimentos prestados em juízo e sede policial.

2.
Por sua vez, a
autoria
delitiva também se mostrou indene de dúvidas, como demonstra o depoimento judicial
e instrutório
da vítima.

É
sabido que a palavra da vítima, quando em harmonia com outros elementos de prova, ostenta especial relevância para a convicção do julgador

3.
Em razões de apelação,
a defesa discute acerca da relativização da revelia e a valoração da circunstância de forma negativa em razão dessa
. Ora, em que pese notória revelia do acusado em sede de audiência judicial, a condenação não se deu em razão dessa, sobretudo por fundamentação exarada nos autos por motivos diversos, como a perpetuada prática delitiva e os depoimentos da vítima e dos policiais.
Ademais,
ainda salienta que o
órgão acusador não se desincumbiu de sua responsabilidade de provar,
fazendo-se tão apenas de um papel de suscitador de supostos delitos cometidos. Nessa senda, é incontestável o acervo probatório constituído nos autos, sobretudo em juntada de
OITO
boletins unificados em desfavor do apelante, acerca da mesma matéria, Lei Maria da Penha, sendo algumas dessas condutas infringindo o cumprimento de medida protetiva!!
Por fim, alega-se a necessidade de
vislumbro do princípio do
in dubio pro reo
,
fato que
in casu
, não se faz contudente, uma vez que durante toda persecução penal, se deu em édige do referido princípio. Todavia, em dado momento processual, caberá ao magistrado, atendendo ao maior interesse social, determinar conforme seu discernimento, o mais coerente ao caso concreto, que nesses autos, será a condenação, em concomitância a proteção das garantias do réu.
Impossibilidade de absolvição.

4
.
Nada impugnado
em
fase dosimétrica.

5
.

Recurso conhecido e

im
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOCIMAR SEVERO DA SILVA
em razão do seu inconformismo com os termos da r. sentença de fls. 200.v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras artigos 147, caput do Código Penal, nos termos das Lei 11.340/06 à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

Irresignado, o ora apelante interpôs Recurso de Apelação, pugnando a defesa pela absolvição do acusado, dado que, em sua visão, inexistiria prova segura da conduta ao mesmo atribuída.

Contrarrazões
apresentadas pelo Ministério Público Estadual, pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento I
D

8274082
,
opinando
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

P
ois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Narra os autos,

“
(...
)
Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 11 de junho de 2020, por volta das 23h21 mm, na residência situada na Rua José Modenesi, n° 109, Bairro Bela Vista, nesta Comarca, o denunciado JOCIMAR, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-convivente Franceas Dantas de Castro. De acordo com os autos, dois dias antes de sofrer a ameaça citada acima, a vítima se dirigiu à Delegacia, onde relatou ter sido agredida fisicamente pelo ora denunciado, bem como requereu as medidas protetivas de urgência. No dia dos fatos, o ora denunciado se dirigiu ao trabalho da vítima e a ameaçou, dizendo que iria matá-la, por não aceitar o fim do relacionamento.
Consta, ainda, que a Polícia Militar foi acionada e deteve o denunciado(...)”

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que
não
assiste
razão
a
o
apelante. Explico.

Verifica-se que os elementos probatórios reunidos ao feito demonstraram a efetiva subsunção da conduta atribuída ao Réu ao tipo penal inserido art. 147 do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/2006.

Nessa senda, nota-se que as irresignações apresentadas pelo Apelante trilham caminho diverso do acervo fático e probatório apresentado neste apostilado, os quais indicam a prática da conduta narrada na denúncia e chancelam a sentença na forma como concebida.

A
materialidade
do delito restou comprovada por meio do
s Boletins Unificados de n º42511309 (na data do ocorrido),
nº 42491360 (uma semana anterior do ocorrido),
nº 23590859 dias,
nº 39939832, nº 40535965, nº42503822, nº 41530034, nº42491360,
aliados aos depoimentos prestados em juízo e sede policial.

Por sua vez, a
autoria
delitiva também se mostrou indene de dúvidas, como demonstra o depoimento judicial e instrutório da vítima.

Cabe sempre relembrar que em delitos desta natureza, é sabido que a palavra da vítima, quando em harmonia com outros elementos de prova, ostenta especial relevância para a convicção do julgador, sobretudo quando comprovado que a mesma, sentiu-se intimidada.

Não obstante, observa-se que o Apelante não trouxe aos autos qualquer prova que suscitasse dúvida acerca da credibilidade do depoimento da vítima, restando a negativa de autoria, sustentada em seu interrogatório, isolada dos demais elementos probatórios, razão pela qual merece acolhimento a tese acusatória.

Ademais, o PMES LAION bem como o PMES VALTEONE afirma nos mesmos termos do prolatado em sede policial, em juízo, uma narrativa em harmonia com o testemunho da vítima.

In verbis:

"POR DETERMINAÇÃO DO COPOM, PROSSEGUIMOS AO LOCAL CITADO ONDE EM CONTATO COM A NACIONAL FRANCEAS QUE NOS RELATOU QUE SEU EX CONJUGUE ESTAVA NO SEU SERVIÇO FAZENDO AMEAÇAS A MESMA, QUE IRIA MATA-LÁ, QUE TENTOU JOGAR CACOS DE VIDROS NELA, E QUE ISSO VEM SE REPETINDO A DIAS, QUE DOMINGO FOI AGREDIDA J POREM FRANCEAS NAO POSSUI LESAO DO DIA DE HOJE (depoimento do PMES VALTEONE fl.84.v)

NESTA NOITE, POR VOLTA DAS 23H20M1N, POR DETERMINAÇÃO DO )POM, PROSSEGUIU, NA COMPANHIA DO PM VALTEONE FAUSTINO DE SOUZA, AO ENDEREÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE MODENESI, N 109, BAIRRO BELA VISTA; QUE NO ENDEREÇO INDICADO FIZERAM CONTATO COM A SENHORA IDENTlFICADA COMO FRANCEAS DANTAS DE CASTRO; QUE FRANCEAS RELATOU QUE SEU EX MARIDO ESTAVA NO SEU TRABALHO FAZENDO AMEAÇAS, DIZENDO QUE IRIA MATÁ-LA, BEM COMO QUE ELE TENTOU JOGAR CACOS DE VIDROS NELA; QUE A SENHORA FRANCEAS DISSE AINDA QUE TAIS FATOS SÃO RECORRENTES E QUE DOMINGO PASSADO FOI AGREDIDA POR ELE; QUE O EX MARIDO DE FRANCEAS FOI LOCALIZADO E IDENTIFICADO COMO JOCIMAR SEVERO DA SILVA (depoimento do PMES LAION, fl.85)

Em depoimento, a vítima disserta sobre a linearidade da situação afetiva do casal que posteriormente, em recorrência, se transmudou em um contexto de perigo de vida e risco a integridade física da vítima.

Ipsis litteris:

QUE: que é ex companheira de JOCIMAR SEVERO DA SILVA; que conviveu com JOCIMAR por dezenove anos; que não possui filhos com JOCEMAR; que terça-feira passada, dia 0910612020, a declarante veio a esta Unidade Policial onde relatou agressões físicas ocorridas no domingo passado, dia 07/06/2020, quando saiu de casa para distanciar-se dele; que na terça-feira a declarante foi submetida a exame de lesões corporais, bom como requereu medidas prototivas de urgência contra JOCIMAR; que ainda não foi intimada da decisão deferindo ou não as medidas protetivas; que, entretanto, nesta Unidade Policial tomou conhecimento, nesta data de mandado de prisão em aberto contra JOCIMAR, do dia 1010612020; que nesta data, por volta das 20h20min, JOCIMAR foi até o local de trabalho da declarante e ameaçou-lhe, afirmando que iria matar a declarante e que não seria preso por Lei Maria da Penhas, mas por "121"; que JOCIMAR está ameaçando a declarante, pois não aceita o fim do relacionamento e quer ficar com a declarante "na marra"; que JOCIMAR tentou jogar cacos de vidro que estavam na rua contra a declarante, mas desistiu, pois a declarante correu e ligou para a Polícia Militar; que JOCIMAR trabalha fazendo "bicos", mas o sustento efetivo da casa fica a cargo da declarante em tudo, sendo quem paga todas as contas da casa; que JOCIMAR é usuário de drogas, especificamente "crack" e vende tudo de dentro de casa para sustentar o vício e, por isso, a declarante "está cansada"; que a declarante DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA JOCIMAR SEVERO DA SILVA pelas ameaças desta data ( depoimento da vítima, fl. 85.v)

Destarte, referente ao crime tipificado ao art. 147,
caput,
do CP
contra a vítima, esteve consubstanciada a narrativa
dentro de um contexto de prévia recorrência ao poder executivo, com pedido de socorro, em dias anteriores na delegacia, alegando que a própria vítima estar sendo coagida e constrangida, requerendo medidas protetivas.

Logo, não há que se falar em inexistência de lastro probatório para o decreto condenatório, sobretudo porque a condenação se baseou em todo o conjunto de provas colacionado aos autos, incluindo o seguro depoimento da vítima, os quais não deixam dúvidas quanto à prática do crime de ameaça, inexistindo outra prova que coloque em dúvida a sua palavra.

Por fim, é válido ressaltar o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, em que frisa
o grande valor da palavra da vítima conforme a EDIÇÃO nº41, Jurisprudência em Tese:
“[n]os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem testemunhas”
.

Nesse diapasão, chega-se à conclusão de que restaram comprovados os fatos narrados na denúncia, não existindo dúvidas acerca da materialidade e autoria do delito imputado ao Apelante.

Na esteira dessa análise,
a defesa discute acerca da relativização da revelia e a valoração da circunstância de forma negativa em razão dessa
. Ora, em que pese notória revelia do acusado em sede de audiência judicial, a condenação não se deu em razão dessa, sobretudo por fundamentação exarada nos autos por motivos diversos, como a perpetuada prática delitiva e os depoimentos da vítima e dos policiais. Além disso, em nada influiu a ausência do paciente, uma vez que esse já havia proferido também suas palavras em sede policial, inclusive negando a ocorrência do delito.

Dessa forma, não se mostra crível e possível a alegação de édito condenatório fundado na revelia do agente.

Outrossim, ainda salienta que o
órgão acusador não se desincumbiu de sua responsabilidade de provar,
fazendo-se tão apenas de um papel de suscitador de supostos delitos cometidos. Nessa senda, é incontestável o acervo probatório constituído nos autos, sobretudo em juntada de
OITO
boletins unificados em desfavor do apelante, acerca da mesma matéria, Lei Maria da Penha, sendo algumas dessas condutas infringindo o cumprimento de medida protetiva!!

No boletim unificado de nº 42491360 , procedido uma semana anterior ao delito, disserta sobre a ocorrência do fato:
“
A vitima relata na unidade policial que na data do dia 07/06/2020 ao sair para o trabalho por volta das 17h30min., foi cercada pelo seu companheiro, o nacional jocimar severo da silva, relata que o mesmo estava sobre efeito de entorpecente e pediu a chave da residencia, ao ser contrariado começou a agredi la com chineladas e pedradas, vindo a desferir um soco e
m
seu rosto, a fazendo cair no chio, relata que o mesmo tomou a chave da casa, e quando retornou a sua casa na data de hoje 09/06/2020 percebeu que vários objetos da casa haviam sidos vendidos, relata que nio é a primeira vez que é agredida, e esta confeccionando esta ocorrência para fins de medida protetiva, pois teme que algo pior possa acontecer.”

É notória, portanto, maior credibilidade do proferido pela vítima, posto a iminência do delito e busca incessante e imediata pelo seu resguardo frente o poder estatal, diante de reiteradas condutas de mesmo
modus operandi,
fundada em similar motivação.

Por fim, alega-se a necessidade de
vislumbro do princípio do
in dubio pro reo
,
fato que
in casu
, não se faz contudente, uma vez que durante toda persecução penal, se deu em édige do referido princípio. Todavia, em dado momento processual, caberá ao magistrado, atendendo ao maior interesse social, determinar conforme seu discernimento, o mais coerente ao caso concreto, que nesses autos, será a condenação, em concomitância a proteção das garantias do réu.

Nessa senda, não há que se falar em absolvição.

Em fase dosimétrica, nada foi impugnado, restando a manutenção integral da sentença vergastada.

Por fim,
mantenho a
pena definitiva em

0
1
(
um
)
mês
de detenção.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)